Tribunal: CARF
Processo: 10380.728813/2017-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INTEMPESTIVIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O pedido de cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP) é inadmissível quando transmitido após a ciência da intimação fiscal para a comprovação dos créditos, conforme a vedação expressa no art. 113, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Comprovado que a transmissão do cancelamento ocorreu horas após o recebimento da intimação no domicílio fiscal da contribuinte, torna-se definitiva a impossibilidade de retratação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DE REGIMES. MULTA ISOLADA QUALIFICADA.
A declaração de crédito de Saldo Negativo de IRPJ manifestamente inexistente, lastreado em retenções na fonte não corroboradas pela fonte pagadora em DIRF e em regime de tributação (Lucro Real Trimestral) incompatível com a própria escrituração fiscal da contribuinte (ECF - Lucro Real Anual), configura falsidade ideológica e não mero erro material passível de retificação. A conduta dolosa de simular ativo tributário para obter a extinção indevida de débitos legitima a aplicação da Multa Isolada Qualificada no percentual de 150%, nos termos do art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/2003.
MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não possui competência para afastar a aplicação de lei federal com fundamento em inconstitucionalidade ou violação a princípios constitucionais, como o do não confisco, nos termos da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.728813/2017-41
ACÓRDÃO
1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIRANDA ARTIGOS DOMESTICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2016
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PER/DCOMP. INTEMPESTIVIDADE.
VEDAÇÃO LEGAL. INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
O pedido de cancelamento de Declaração de Compensação (DCOMP) é
inadmissível quando transmitido após a ciência da intimação fiscal para a
comprovação dos créditos, conforme a vedação expressa no art. 113,
parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Comprovado
que a transmissão do cancelamento ocorreu horas após o recebimento da
intimação no domicílio fiscal da contribuinte, torna-se definitiva a
impossibilidade de retratação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO
INEXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DE REGIMES. MULTA ISOLADA
QUALIFICADA.
A declaração de crédito de Saldo Negativo de IRPJ manifestamente
inexistente, lastreado em retenções na fonte não corroboradas pela fonte
pagadora em DIRF e em regime de tributação (Lucro Real Trimestral)
incompatível com a própria escrituração fiscal da contribuinte (ECF - Lucro
Real Anual), configura falsidade ideológica e não mero erro material
passível de retificação. A conduta dolosa de simular ativo tributário para
obter a extinção indevida de débitos legitima a aplicação da Multa Isolada
Qualificada no percentual de 150%, nos termos do art. 18, caput e § 2o, da
Lei no 10.833/2003.
MULTA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E CONFISCO. SÚMULA
CARF No 2.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) não possui
competência para afastar a aplicação de lei federal com fundamento em
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
2
inconstitucionalidade ou violação a princípios constitucionais, como o do
não confisco, nos termos da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduarda Lacerda Kanieski, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 12-98.201,
proferido pela 8a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Relatório
Trata-se de auto de infração de Multa Isolada prevista no artigo 18, § 2o
da Lei no 10.833/2003 aplicada sobre os débitos informados nos PER/Dcomp
33444.10197.080716.1.3.02-9093,
38442.91172.231216.1.3.02-9697,
08615.44768.240117.1.3.02-7576 e 24207.29346.070417.1.3.02-8403, no valor de
R$ 1.125.847,91.
A descrição dos fatos no auto de infração menciona que:
Em procedimento de auditoria interna de Declaração de Compensação
Eletrônica (PER/DCOMP), constatou-se que a pessoa jurídica CIRANDA ARTIGOS
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
3
DOMÉSTICOS LTDA, CNPJ no 07.404.429/0001-93, em 08/07/2016 transmitiu à
Receita Federal do Brasil, via internet, a Declaração de Compensação Eletrônica
(PER/DCOMP)
no
33444.10197.080716.1.3.02-9093,
extinguindo
débitos
tributários com suposto crédito por ela apurado, a título de Saldo Negativo de
IRPJ - Lucro Real Trimestral, referente ao 4o trimestre de 2015, no valor original
de R$ 850.000,00.
Em síntese, no citado PER/DCOMP a empresa declarou possuir crédito
perante a Fazenda Nacional, no montante de R$ 850.000,00 (oitocentos e
cinquenta mil reais), relativo a suposto Saldo Negativo de IRPJ, e o ter utilizado
para extinguir débitos (créditos tributários), no montante de R$ 350.573,90, sob
condição resolutória de ulterior homologação, nos termos do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Em sequência, a empresa transmitiu as seguintes Declarações de
Compensação Eletrônicas, informando compensar débitos com o crédito
detalhado no PER/DCOMP no 33444.10197.080716.1.3.02-9093:

Tais PER/DCOMP's foram analisados nos autos do PAF no
10380.724116/2017-11.
Ao analisar o citado PER/DCOMP inicial, constatou-se que a declarante
nele informou que o suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ, utilizado na
compensação, seria proveniente de retenção na fonte de Imposto de Renda (IR),
incidente sobre rendimentos por ela percebidos em contraprestação a serviços
prestados à seguinte pessoa jurídica (código de retenção 1708):

Em consulta à Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(DIRF) foi constatado que a pessoa jurídica SAGON EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
CNPJ
no
08.323.866/0001-45,
não
informou
pagamento/retenção em 2015 em benefício da empresa CIRANDA ARTIGOS
DOMÉSTICOS LTDA.
Na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) do ano-calendário 2015 a auditada
informou ter se submetido, no referido ano, ao regime de tributação do Lucro
Real Anual. Ademais, no Registro N630 - Apuração do IRPJ com base no Lucro Real
da ECF a declarante não demonstrou ter apurado Saldo Negativo de IRPJ no ano-
calendário 2015.
Verificou-se, portanto, flagrante discrepância entre as informações prestadas na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e DIRF, com as contidas nos PER/DCOMP's em
análise.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
4
Sendo assim, foi expedida a Intimação Fiscal no 316/2017, ocasião em
que a empresa foi intimada a, no prazo de cinco dias úteis, apresentar os
seguintes documentos/esclarecimentos necessários ao prosseguimento da análise
do direito creditório pretendido: a) Comprovantes de Rendimentos e Notas Fiscais
referentes à retenção na fonte de Imposto de Renda indicada no PER/DCOMP
inicial; b) Explicar, por escrito, o motivo da diferença entre as informações
prestadas pela empresa na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) [...] e no PERDCOMP
inicial. [...] c) Apresentar o ato constitutivo da empresa [...]; d) Informar, por
escrito, qual a relação existente entre a empresa CIRANDA ARTIGOS DOMESTICOS
LTDA e a pessoa física FRANCISCO MILTON DA COSTA [...].
A ciência da intimação fiscal deu-se em 06/06/2017, por via postal. Em
12/06/2017 a intimada manifestou-se nos autos alegando, em síntese, que houve
"erro material na eleição do código que traz a descrição da exação lançada em
compensação" e que, de acordo com orientação da RFB, é facultado ao
contribuinte transmitir PER/DCOMP retificador. Informou que a pessoa física
FRANCISCO MILTON DA COSTA figura como seu procurador habilitado no
ambiente eletrônico da RFB. No expediente alegou, ainda, que na data da ciência
da Intimação Fiscal o PER/DCOMP já havia sido objeto de Pedido de
Cancelamento. Por fim, requereu o prazo de 15 (quinze) dias para "bem orientar o
procedimento em tela".
De fato, nas datas de 06/06/2017 e 12/06/2017 a interessada transmitiu
à RFB os Pedidos de Cancelamento de PER/DCOMP a seguir elencados:

No tocante aos Pedidos de Cancelamento transmitidos pela empresa em
12/06/2017, restou evidente que estes foram transmitidos à RFB após a ciência da
Intimação Fiscal no 316/2017, fato ocorrido em 06/06/2017.
Já em relação aos dois Pedidos de Cancelamento transmitidos em
06/06/2017, em consulta aos sistemas informatizados da RFB (Sistema
ReceitanetLog), verificou-se que estes foram enviados à RFB nos seguintes
horários: 17h07min02s e 18h55min26s.
Assim, coube ao fisco analisar se a ciência da Intimação Fiscal no
316/2017 ocorreu antes ou após o ato da transmissão dos Pedidos de
Cancelamento formulados pela empresa em 06/06/2017 (horários: 17h07min02s
e 18h55min26s).
Como já relatado, a ciência da Intimação Fiscal no 316/2017 deu-se por
via postal, em 06/06/2017, no domicílio tributário da empresa, com ateste em
Aviso de Recebimento.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
5
Em consulta ao endereço eletrônico da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (Correios) na internet(www.correios.com.br), obteve-se a informação
de que o aludido Aviso de Recebimento, logicamente em conjunto com Intimação
Fiscal no 316/2017, foi recepcionado pela intimada em 06/06/2017, entre os
horários de 09h16min e 15h48min.
Ou seja, ao arrepio da vedação legal constante do art. 93, parágrafo
único, da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012 (vigente à época do pedido),
reproduzido no art. 113, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB no
1.717/2017 (ora vigente), mostrou-se clarividente que a empresa transmitiu os
Pedidos de Cancelamento de PER/DCOMP após ser devidamente cientificada do
teor da Intimação Fiscal na qual foi instada a apresentar os documentos
comprobatórios do crédito utilizado nas compensações.
Em sequência, foi lavrada a Intimação Fiscal no 458/2017, ocasião em
que a empresa foi comunicada do obstáculo legal existente ao deferimento, por
parte do fisco, dos seus Pedidos de Cancelamento, sendo esta então notificada a
comprovar o alegado erro material que teria cometido ao preencher as
Declarações de Compensação Eletrônicas (PER/DCOMP) em comento, indicando,
inclusive, o suposto direito creditório que entende fazer jus, anexando aos autos
os elementos de prova.
A ciência desta nova intimação fiscal ocorreu em 19/09/2017, por via
postal. Em resposta à Intimação Fiscal, apresentada em 22/09/2017, a empresa
juntou aos autos manifestação acompanhada da Trigésima Segunda Alteração e
Consolidação do Contrato Social.
Em síntese, a auditada alegou que a informação do agente postal
(Correios) indicando que entregou um expediente, na localidade de Eusébio, em
06/06/2017, código de rastreamento JS787184794BR, não faz prova cabal da
imediata ciência do contribuinte acerca de um ato administrativo. Aduziu que o
Decreto no 70.235/72 não prevê forma de ciência dos atos administrados ao
contribuinte por meio da simples presunção do recebimento de expediente, de
forma a estabelecer uma citação formal do destinatário.
Expressou o entendimento de que a Fazenda Pública deveria reconhecer
que houve mera coincidência nas datas dos fatos (ciência da Intimação Fiscal e
transmissão dos Pedidos de Cancelamento), sendo isto perfeitamente factível.
Repisou que houve erro material na eleição do crédito utilizado nas
compensações. Relatou, ainda, que seria detentora de direitos oriundos da
interpretação legal da tributação do Pis e da Cofins, referentes a créditos
"vinculados a ação judicial dotada de repercussão geral (exclusão do ICMS da base
de cálculo das citadas contribuições já judicializadas) e ao debate já no STF da
exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB, em vias de judicialização". Contudo,
não apresentou qualquer documentação que viesse a comprovar a legitimidade
do direito creditório alegado.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
6
Com efeito, o Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal, versa, em seu artigo 23, inciso II, que a intimação ao sujeito
passivo pode ser realizada por via postal, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo. Já o parágrafo segundo do mesmo artigo
preceitua que se considera feita a intimação, no caso do inciso II do caput, na data
do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da expedição da
intimação.
Portanto, considerando que a Intimação Fiscal no 316/2017 foi
recepcionada em 06/06/2017, por via postal, no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, com ateste de recebimento aposto no Aviso de Recebimento,
revela-se incontroverso que a empresa foi regularmente intimada deste
expediente administrativo.
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios) disponibiliza em
seu endereço eletrônico o serviço de rastreamento de correspondência, onde
qualquer interessado pode consultar o andamento de postagem de seu interesse.
No caso da Intimação Fiscal no 316/2017, a postagem recebeu o código de
rastreamento JS787184794BR (Aviso de Recebimento AR787184794JS). Ao
consultar o código do rastreamento nos Correios, o fisco verificou que o objeto
(Intimação Fsical) saiu para entrega ao destinatário (empresa) em 06/06/2017, às
09h16min, sendo a ele entregue até as 15h48min do mesmo dia. Em suma, a
consulta demostra que a ciência da Intimação Fiscal ocorreu em 06/06/2017,
entre os horários de 09h16min e 15h48min.
Assim, considerando que os dois Pedidos de Cancelamento datados de
06/06/2017 formam transmitidos à RFB nos horários de 17h07min02s e
18h55min26s da referida data, tornou-se evidente, repise-se, que estes foram
enviados após a interessada ser devidamente cientificada da aludida Intimação
Fiscal, havendo, nesse caso, expressa vedação legal ao procedimento de
cancelamento requerido (art. 113, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
no 1.717/2017).
Ademais, é de se ressaltar que a empresa não carreou aos autos
qualquer elemento que refutasse as informações disponibilizadas pelos Correios,
acima reproduzidas.
No tocante à alegação da ocorrência de erro material, a empresa
limitou-se a apontar que seria detentora de direitos oriundos da interpretação
legal da tributação do Pis e da Cofins, referentes a créditos "vinculados a ação
judicial dotada de repercussão geral (exclusão do ICMS da base de cálculo das
citadas contribuições já judicializadas) e ao debate já no STF da exclusão do ICMS
da base de cálculo da CPRB, em vias de judicialização". No entanto, não forneceu
ao fisco qualquer documentação que comprove o direito creditório arguido.
Conforme já relatado, trata a Declaração de Compensação de
instrumento hábil a extinguir crédito tributário (débito), sob condição resolutória
de ulterior homologação. No procedimento, o sujeito passivo informa ao fisco ser
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
7
detentor de crédito líquido e certo, passível de restituição ou ressarcimento, e de
tê-lo utilizado na extinção de um ou mais débitos (créditos tributários).
Após a transmissão do PER/DCOMP, os débitos nele indicados deixam de
ser óbice ao reconhecimento da regularidade fiscal do contribuinte perante a
Fazenda Pública Federal.
Em consulta ao Sistema Certidão Conjunta PGFN/RFB, constata-se que
em 20/07/2016 - poucos dias após a transmissão do PER/DCOMP no
33444.10197.080716.1.3.02-9093, que ocorreu em 08/07/2016 -, foi emitida, via
internet, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Divida Ativa da União em benefício da empresa CIRANDA
ARTIGOS DOMÉSTICOS LTDA. Posteriormente, foram emitidas outras certidões da
mesma espécie, nas seguintes datas: 22/07/2016; 16/08/2016; 07/10/2016;
12/12/2016; 17/04/2017; 11/05/2017; 27/07/2017; 30/08/2017 e 21/09/2017.
Desta feita, denota-se que os PER/DCOMP's apresentados pela empresa
-
os quais requereu intempestivamente o cancelamento - possibilitaram a
emissão de diversas certidões de regularidade fiscal em seu benefício.
No caso em tela, nos PER/DCOMP's a declarante informou ser detentora
de crédito de Saldo Negativo de IRPJ - Lucro Real Trimestral, referente ao 4o
trimestre de 2015, no valor original de R$ 850.000,00.
No entanto, requereu, de forma intempestiva, o deferimento dos
Pedidos de Cancelamento sob o pretexto de ter ocorrido "erro material na eleição
do crédito e do código que trouxe a descrição da respectiva exação lançada em
compensação", aduzindo ser detentora de créditos de Pis, Cofins e CPRB.
Ora, mesmo partindo-se do pressuposto de que realmente a empresa
seja detentora de tais créditos (Pis, Cofins e CPRB) - o que não provou nos autos -,
não se trataria o caso de mera inexatidão material cometida no preenchimento
dos PER/DCOMP ́s que deseja cancelar, mas sim, de alteração substancial dos
documentos, o que inviabilizaria sua retificação, conforme dispõe o artigo 108 da
IN RFB no 1.717/2017. Vejamos:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
Portanto, demonstrado à saciedade que os Pedidos de Cancelamento
foram transmitidos pela interessada após sua ciência da Intimação Fiscal no
316/2017, inviabilizando o deferimento do pleito por parte do fisco, e
considerando que a retificação de Declaração de Compensação, embora não fosse
o intento da interessada, só seria permitida nos casos de inexatidões materiais
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
8
cometidas no preenchimento do respectivo documento, os Pedidos de
Cancelamento foram indeferidos.
Esclareça-se, ainda, que para serem utilizados em compensação, os
créditos porventura apurados pelo sujeito passivo com fulcro em decisão judicial
devem se submeter previamente ao procedimento de habilitação previsto no art.
100 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017.
Assim, considerando que a empresa CIRANDA ARTIGOS DOMÉSTICOS
LTDA não comprovou a veracidade das informações por ela prestadas nos
PER/DCOMP's em análise, mais precisamente o alegado crédito de Saldo Negativo
de IRPJ utilizado para extinguir débitos sob condição resolutória de ulterior
homologação; considerando que a pessoa jurídica SAGON EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPACOES LTDA não informou em DIRF ter efetuado a retenção de IR na
fonte informada no PER/DCOMP inicial como origem do crédito de Saldo Negativo
de IRPJ; considerando que as informações prestadas na Escrituração Contábil
Fiscal (ECF) pela própria empresa, da mesma forma, refutam as constantes dos
PER/DCOMP's (existência de Saldo Negativo de IRPJ); considerando que a
interessada não comprovou o alegado erro material cometido no preenchimento
dos PER/DCOMP's; o fisco concluiu que há falsidade nas informações relativas ao
crédito de Saldo Negativo de IRPJ informado e utilizado em compensações nos
PER/DCOMP's em questão, e não mero erro de preenchimento/cálculo nos
documentos ou divergência de interpretação da legislação tributária. Por
conseguinte, foi expedido Despacho Decisório cuja decisão não homologou tais
compensações declaradas.
Diante dos fatos, em cumprimento ao disposto no art. 18, § 2o, da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, pelo presente auto de infração se constitui a
exigência da multa isolada regulamentar equivalente à aplicação do percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor total dos débitos indevidamente
compensados nos retrocitados PER/DCOMP's.
A contribuinte tomou ciência do auto de infração em 27/10/2017,
conforme Aviso de Recebimento (AR) às fls. 216 emitido pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos (Correios)
Irresignada, a contribuinte apresentou impugnação em 17/11/2017
conforme Termo de solicitação de juntada às fls 171.
Em síntese, a impugnação contém os seguintes argumentos e
requisições:
a) Que a impugnação seja recebida com efeito suspensivo quanto à
exigibilidade da exação em consonância ao disposto no artigo 151 ,III do CTN;
b) Que a nomeação de procurador via sítio eletrônico da RFB é normal e
seguiu as normas editadas pela repartição e ressalta que o princípio da liberdade
de contratar está previsto na CF , arto 5o, II.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
9
c) No tocante ao mérito, é mencionado que existem das fls. 6 até 10 um
extenso trabalho conjugando ilações de cunho a citar horários longos de entrega
de correspondências às transmissões de dados, aliado a factoide esmiuçando
operações irreais de compensação tributária a que o próprio contribuinte, ora
impugnante, já deu bastante causa a alegar e assumir erro material de
lançamento.
d) Afirma que as respectivas datas de cancelamentos no sistema
operacional da SRFB daqueles lançamentos em compensação dos PERD/COMP's,
objeto das glosas pelo Auto de Infração nunca poderiam ser anunciadas como
errôneas e intempestivas FULCRADAS meramente em exercício de ilação por
estimativa de hora que alguém — sabe se lá quem — recebeu e após recebido, aí
sim, cancelou os aludidos formulários eletrônicos.
e) O contribuinte não recebeu qualquer comunicação formal da SRFB a
respeito do assunto antes da data e do horário do cancelamento das PERD/COMP.
f) Destaca a dicotomia de interpretação entre o escopo do texto das
intimações recebidas e o teor do artigo 93, da IN 1300/2012, donde se infere
permissivo a cancelamento voluntário da PERD/COMP por parte do contribuinte.
g) Em uma obviedade cristalina, a rigor da legislação, de acordo com a
orientação da SRFB, caso haja erro na informação, o contribuinte pode transmitir
PER/DCOMP retificador ou providenciar o cancelamento.
h) A própria SRFB em seu sitio eletrônico traz as seguintes instruções
inerentes a solução dessa incoerência:
Ocorrência
No PER/ DCOMP ativo em que o crédito está detalhado, o tipo de crédito —
Ressarcimento de IPI, Saldo Negativo IRPJ, Saldo Negativo CSLL, Pagamento
indevido ou a maior, /RRF Cooperativas, /RRF Juros sobre o Capital Pro'prio,
combinado com a indicação do crédito ser ou não oriundo de ação judicial — é
&frente do iriformado no PERI DCOMP objeto da intimação.
Origem provável da inconsistência
Contribuinte confundiu-se ao indicar o documento em que o crédito está
demonstrado, informando por engano um PER/ DCOMP de tipo de crédito
diferente.
Providências a serem tomadas pelo contribuinte
I - Caso o contribuinte já tenha transmitido outro PER/DCOMP com detalhamento
do mesmo crédito ilycormado no PER/ DCOMP objeto da intimação, transmitir
PER/ DCOMP retificador alterando a informação do campo "Crédito Informado em
Outro PER/DCOMP", indicando corretamente o documento em que o crédito está
detalhado,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
10
- Caso não haja PER/DCOMP do mesmo contribuinte com detalhamento do crédito
informado no PER/DCOMP objeto da intimação, transmitir PER/DCOMP
ret?ficador eliminando a informação do campo "Crédito Informado em Outro
PER/DCOMP" e detalhando a composição do crédito,
ou
II - Transmitir Pedido de Cancelamento para o documento a que se refere o
PER/DCOMP objeto da intimação.
Atenção!
No caso de transmissão de Pedido de Cancelamento, se o documento for uma
Declaração de Compensação (DCOMP) e o contribuinte quiser compensar os
mesmos débitos em outra DCOMP, deverá incluir, na nova DCOMP, os acréscimos
legais incorridos entre a data de vencimento e a data de transmissão da nova
DCOMP.
Consequência caso o sujeito passivo não atenda à intimação:
No caso de o contribuinte ter recebido o Termo de Intimação e não ter tomado
nenhuma providência, após transcorrido o prato para regularkação das
inconsistências (divergência tipos de crédito) será verificado se há outro
PER/DCOMP com a discriminação do crédito ao qual ele se refere:
I - Se confirmado PER/DCOMP com informação do mesmo crédito, a vinculação se
dará pelo crédito, deiprkando-se a informação do n° do PER/DCOMP anterior onde
foi detectada a divergência. Ou seja, o PER/DCOMP derivado será agregado ao
PER/DCOMP que detalha omesmo crédito.
II - Se não confirmado PER/DCOMP com informação do mesmo crédito e:
a) O PER/DCOMP derivado tiver indicativo de ação judicial, será considerado como
PER/DCOMP inicial, desprezando-se a informação do campo "Informado em outro
PER/DCOMP".
b) O PER/ DCOMP derivado não tiver indicativo de ação judicial, odocumento
poderá ter sua análise prejudicada.
Importante: para entender os dados que constam do Termo de Intimação, acesse
a página Termos utilizados na intimação gerada por inconsistências entre dois ou
mais PER/DCOMP
i) Coube à impugnante, desde a primeira intimação recebida, destacar o
erro material e buscar corrigir o lançamento, aplicadas até as penalidades de lei
ao ato, entretanto NUNCA uma incorreição ao procedimento oficial que culminou
no indeferimento liminar do cancelamento da(s) PER/DCOMP(s) e, a posteriori,
pavimentando esse lançamento de oficio milionário, quase confiscatório.
j) Destarte, o Auto de Infração é improcedente por estar balizado em
presunção e ilação de existir uma intimação formal que impediria os
cancelamentos das PER/DCOMP, coisa consumada de maneira tempestiva pelas
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
11
datas apontadas às fls. 5/6 do Auto de Infração, a par de um ato voluntário da
impugnante protegido pela lei.
k) Assevera, a impugnante, que é detentora de créditos tributários
oriundos da interpretação legal da tributação do PIS e da COFINS, notadamente
vinculados a ação judicial dotada de repercussão geral (exclusão do ICMS da base
de cálculo das citadas contribuições) e ao debate já no STF da exclusão do ICMS
da base da cálculo da CPRB, ambos judicializados na Justiça Federal da Seção
Judiciária do Estado do Ceará.
l) Afirma que o auditor, sem justificativa legal alguma, achou razoável e
arbitrou uma multa. (Cita artigos 145, § 1o e 150, IV da CF/88, ressaltando que a
só é permitido confisco no caso previsto no artigo 243)
m) Alega que o Auto de Infração se mostra um instrumento de
perseguição, calcado em uma mera presunção erigida malsinadamente por falha,
vis a vis as tais intimações fiscais terem chegado ao domicilio fiscal da impugnante
após decorridas as horas e datas de cancelamento das mencionadas PERD/COMP.
n) O modus operandi adotado pelo agente fiscal fere o embasamento
principiológico da ampla defesa, desprestigiando a discussão quanto à
constituição do pretenso crédito tributário já que tudo era objeto de
esclarecimento e prova no âmbito das peças de respostas voluntárias
antecedendo a lavratura do Auto de Infração
o) Solicita, caso mantida a imposição da multa, sua redução com base
em legislação que ampara tal pedido (transcreve parte de acórdão que reduziu
multa de ofício de 75% para 20%)
Termina a impugnação requerendo seja declarada sua improcedência,
por cerceamento do seu direito de defesa ao desconsiderar os ditames da IN RFB
no 1300/2012 , pela forma de aplicação, sem juízo de conveniência e
oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN e, também, pelo princípio
constitucional de vedação ao confisco.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ), analisando os argumentos da interessada, julgou a Impugnação improcedente, em
conformidade com a ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO.CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A fase do apuratório que antecede a feitura do lançamento tem natureza
inquisitorial, bastando que o fato gerador seja identificado, o que pode prescindir
de qualquer intimação como ocorre com as notificações de lançamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
12
LANÇAMENTO. ATIVIDADE ADMINISTRATIVA PLENAMENTE VINCULADA.
À autoridade tributária cabe verificar os ditames legais e normativos. É o
legislador, no momento da elaboração dos diplomas legais, que deve sopesar
princípios de direito e a partir de que ponto uma exação adquire um caráter
confiscatório ou desproporcional.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
As reclamações e recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a solução final
da lide.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresenta,
tempestivamente, recurso voluntário, pugnando por seu provimento.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Síntese dos Fatos
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-98.201, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(DRJ/RJO). O decisum julgou improcedente a Impugnação apresentada, mantendo o lançamento
de ofício consubstanciado no Auto de Infração referente à exigência de Multa Isolada, prevista no
art. 18 da Lei no 10.833/2003, no valor original de R$ 1.125.847,91.

1. Do lançamento (Fls. 02 a 15)
O procedimento fiscal teve origem em auditoria interna de Declarações de
Compensação (PER/DCOMP), na qual a autoridade fiscal constatou que a Recorrente transmitiu,
em 08/07/2016, a PER/DCOMP no 33444.10197.080716.1.3.02-9093. O documento visava
extinguir débitos tributários mediante a utilização de suposto crédito de Saldo Negativo de IRPJ
referente ao 4o trimestre de 2015, no valor original de R$ 850.000,00.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
13
Segundo a fiscalização, o crédito foi considerado inexistente e falso sob dois
fundamentos principais: primeiramente, a fonte pagadora indicada, SAGON EMPREENDIMENTOS,
não informou em DIRF a retenção alegada na compensação ; em segundo lugar, a própria
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) da Recorrente apurou Lucro Real Anual, não demonstrando o
Saldo Negativo de IRPJ no período indicado.
Diante das inconsistências, foi lavrada a Intimação Fiscal no 316/2017, cientificada
em 06/06/2017, solicitando a comprovação do crédito. Ato contínuo à ciência, a Recorrente
transmitiu Pedidos de Cancelamento das DCOMPs no mesmo dia 06/06/2017 (entre 17h07 e
18h55) e, posteriormente, no dia 12/06/2017.
A autoridade lançadora concluiu, contudo, que os pedidos de cancelamento foram
transmitidos após a ciência da intimação — recepcionada entre 09h16 e 15h48 do dia 06/06/2017
—, incidindo na vedação ao cancelamento prevista no art. 113, parágrafo único, da IN RFB no
1.717/2017. Em face da falsidade da declaração e da consequente não homologação das
compensações, aplicou-se a multa isolada de 150% sobre os débitos indevidamente compensados
(fls. 02/10).

2. Da Impugnação (Fls. 173 a 189)
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 173), sustentando, em
síntese, a tempestividade do cancelamento. Argumentou que a ciência da intimação ocorreu em
horário incerto, baseada em mera presunção de entrega na portaria, defendendo que os
cancelamentos foram atos voluntários visando corrigir um "erro material" na eleição dos códigos.
A defesa alegou que a empresa possuía outros créditos passíveis de compensação
— relativos a PIS/COFINS e CPRB, decorrentes da tese de exclusão do ICMS da base de cálculo — e
que houve apenas equívoco no preenchimento, o qual seria passível de retificação ou
cancelamento. Por fim, aduziu o efeito confiscatório da penalidade, alegando ofensa aos princípios
da razoabilidade e capacidade contributiva, requerendo sua redução com base no art. 44 da Lei no
9.430/96.

3. Do Acórdão da DRJ (Fls. 221 a 238)
A DRJ/RJO, por meio do Acórdão no 12-98.201, julgou a impugnação improcedente
(fl. 221). A decisão fundamentou-se na intempestividade do cancelamento, visto que o
rastreamento dos Correios comprovou a entrega da intimação entre 09h16 e 15h48 do dia
06/06/2017, ao passo que os pedidos de cancelamento foram enviados somente após as 17h do
mesmo dia (fls. 234/235).
A Turma Julgadora refutou a tese de mero erro material, entendendo que o crédito
informado (Saldo Negativo de IRPJ de R$ 850 mil) era inexistente na ECF e sem lastro em DIRF,
configurando falsidade. Assentou-se que a alteração para créditos de outra natureza (PIS/COFINS)
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
14
constituiria modificação substancial, vedada após o início do procedimento fiscal. Desta forma,
manteve-se a aplicação da multa qualificada de 150% face à evidência de falsidade na declaração
original. (fls. 237).

4. Do Recurso Voluntário (Fls. 245 a 256)
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fl. 245), reiterando os argumentos da
defesa inicial. Arguiu a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e inversão do ônus da
prova, alegando que a fiscalização utilizou-se de "presunção" de horário de entrega pelos Correios,
impondo uma "prova diabólica" ao contribuinte para demonstrar o contrário.
No mérito, reafirmou ser detentora de direito creditório legítimo referente a
PIS/COFINS (exclusão do ICMS), reconhecido judicialmente no Processo no 0817165-
68.2018.4.05.8100, o que justificaria sua boa-fé e a tese de erro material no preenchimento da
DCOMP original. Ao final, requereu a suspensão da exigibilidade do crédito com base no art. 151,
III, do CTN, e insistiu na desproporcionalidade da multa isolada qualificada, pugnando pelo seu
cancelamento ou redução.

DO MÉRITO
A controvérsia cinge-se à manutenção da Multa Isolada Qualificada, no percentual
de 150%, aplicada em razão de compensação indevida lastreada em declaração falsa, bem como à
tempestividade do pedido de cancelamento das respectivas PER/DCOMPs.
A empresa recorre apresentando três argumentos: (i) diz que tentou cancelar o
pedido de compensação antes de saber que estava sendo fiscalizada; (ii) afirma que cometeu
apenas um "erro de preenchimento" e não teve intenção de fraudar; e (iii) alega que a multa é
muito alta e tem efeito de confisco.
Passo a análise.

1. Da Intempestividade do Pedido de Cancelamento
A Recorrente sustenta que procedeu ao cancelamento das DCOMPs de forma
voluntária, antes da ciência efetiva da Intimação Fiscal no 316/2017. Contudo, as provas dos autos
refutam essa alegação.
Conforme análise dos autos, a Intimação Fiscal no 316/2017 foi entregue no
domicílio fiscal da Recorrente em 06/06/2017, entre os horários de 09h16min e 15h48min. Por
outro lado, os pedidos de cancelamento foram transmitidos no mesmo dia, porém apenas às
17h07min e 18h55min.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
15
Resta evidente, portanto, que a tentativa de cancelamento ocorreu após a ciência
do início do procedimento fiscal. Aplica-se, inegavelmente, a vedação contida no parágrafo único
do art. 113 da IN RFB no 1.717/2017, que impede o cancelamento da declaração "depois da
intimação para apresentação de documentos comprobatórios". Não há que se falar em denúncia
espontânea ou correção voluntária.

2. Da Natureza da Infração: Falsidade versus Erro Material
A questão aqui é definir se houve apenas um erro de digitação ou se foi uma
conduta fraudulenta. A defesa diz que foi um "erro material" e que possuía outros créditos para
usar.
No entanto, os fatos mostram que não se trata de um simples engano. A empresa
criou um crédito que não existia com detalhes muito específicos:
1. Informou um Saldo Negativo de IRPJ de R$ 850.000,00, valor que nunca constou
em sua contabilidade.
2. Declarou estar no regime de Lucro Real Trimestral, o que contradiz sua própria
escrituração (ECF), onde optou pelo Lucro Real Anual.
3. Indicou uma fonte pagadora ("SAGON EMPREENDIMENTOS") que nunca declarou
ter feito essa retenção.
Essas atitudes mostram intenção deliberada. Não é possível digitar "sem querer"
todo um cenário tributário falso (regime errado, valor inexistente, fonte pagadora incorreta) para
obter certidões negativas e quitar débitos.
De fato, como bem pontuou a DRJ, a retificação de DCOMP só é admitida para
correção de inexatidões materiais (art. 108 da IN RFB no 1.717/2017). A pretensão de substituir
um crédito de IRPJ (inexistente) por créditos de PIS/COFINS (oriundos de teses judiciais) constitui
alteração substancial do fundamento do direito creditório, inadmissível após o início da ação
fiscal.

3. Da Multa Qualificada e da Alegação de Confisco
A aplicação da multa de 150% encontra amparo no art. 18, caput e § 2o, da Lei no
10.833/2003, diante da comprovada falsidade da declaração.
A Recorrente alega inconstitucionalidade e efeito confiscatório da penalidade.
Contudo, a análise de inconstitucionalidade de lei refoge à competência deste Tribunal
Administrativo, conforme cristalizado na Súmula CARF no 2:
"O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária."
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.056 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.728813/2017-41
16
Ressalte-se, ainda, que a declaração de inconstitucionalidade da multa isolada por
"mero indeferimento" (Tema 736 do STF) não alcança as penalidades aplicadas com fundamento
na falsidade e fraude. No caso dos autos, não se pune o indeferimento, mas o ilícito da falsidade
declaratória.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 277
DF CARF MF
Original